Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-78.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso Inominado. Anotação indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. Dano moral configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pelas rés e para condenar às rés à obrigação solidária de fazer, consistente na retirada do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 15 dias. O pedido de reparação por danos morais foi julgado improcedente o que ensejou a interposição de recurso inominado pelos autores.
1.1. Nas razões recursais (ID 76922802), entendem pela ocorrência da inscrição indevida do nome do primeiro autor no cadastro de inadimplentes a amparar o pedido de reparação por danos morais, conforme documento de ID 230677826. Pedem a reforma da r. sentença para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00. Por fim, os recorrentes informam que estão em processo de negociação para aquisição de imóvel, cujo financiamento resta obstado pela restrição do nome do primeiro autor. Acrescenta que as rés foram revéis e dificilmente cumprirão de forma voluntária a obrigação de fazer consistente na retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes. Por esta razão, formulam pedido de antecipação de tutela para que seja expedido ofício diretamente ao SERASA, a fim de que seja providenciada, de imediato, a exclusão do nome do recorrente do cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inscrição do nome do primeiro autor no cadastro de inadimplentes pelas rés; (ii) verificar se o dano moral é devido; (iii) analisar o pedido de expedição de ofício diretamente ao Serasa para retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
4. O contexto probatório evidenciou que o nome do primeiro autor foi inscrito como inadimplente em cadastros de órgãos de proteção ao crédito pela ré PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA (ID 76922786, fl. 07). Em que pese a ausência de extrato completo do cadastro de devedor, com histórico dos últimos cinco anos, observo que o referido documento não indica a existência de outras inscrições anteriores em nome do primeiro autor. É possível constatar que houve apontamento em cadastro restritivo no Serasa, por débito vencido em 31/01/2025, no valor de R$ 5.667,65, promovido pela requerida, PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA.
5. Assim, é de considerar indevida a inscrição do nome do primeiro autor em cadastro restritivo. Em reforço de confirmação da alegação da manutenção da restrição somam-se os demais elementos trazidos aos autos no curso da ação em harmonia com os efeitos da confissão extraída da revelia.
6. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).
7. O arbitramento do montante indenizatório dos danos morais deve considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, considero que o valor de R$ 3.000,00, mostra-se razoável e proporcional, para compensar o primeiro autor dos danos experimentados.
8. Quanto ao pedido de expedição de ofício para retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, reputo que tal pleito deve ser formulado em sede de cumprimento de sentença no juízo de origem, cabendo, a este, discricionariamente, determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento da tutela perseguida.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido
Para condenar a parte requerida PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA a pagar ao primeiro autor, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pela taxa legal, a partir do arbitramento.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.